Tribunal: TJMT
Processo: 1018895-42.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018895-42.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME - CNPJ: 19.030.795/0001-09 (RECORRENTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.684.275/0003-47 (RECORRIDO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), JAQUES TIAGO DA SILVA COLARES - CPF: 015.347.596-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1018895-42.2019.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Salutar Alimentação e Serviços Ltda.

Recorrida(s):

Gildete Ferreira Pardin – Eireli - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO. NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADAS. RECLAMADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DÍVIDA EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Cuida-se de ação de cobrança em que a Recorrida GILDETE FERREIRA PARDIN - EIRELI - ME postula pela condenação da empresa Recorrente SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA ao pagamento da dívida no montante de R$ 35.180,43 (trinta e cinco mil cento e oitenta reais e quarenta e três centavos), conforme notas fiscais colacionadas aos autos (ID 96797981).

2. Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da irregularidade das notas fiscais emitidas pela Recorrida, ao argumento de que as assinaturas apostas não são de representantes da Recorrida, não produziu qualquer prova neste sentido, ônus que lhe competia, conforme artigo 373, II do CPC. Outrossim, os áudios anexados aos Ids 96800455 a 96800486, comprovam que a Recorrente tinha conhecimento das notas fiscais e a necessidade de adimpli-las, sendo que devidamente intimada a manifestar especificamente sobre tais áudios, quedou-se inerte.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de quitação da obrigação, na oportunidade de apresentação da Contestação,
não acostou qualquer documento apto a provar a inexistência do débito o qual motivou a dívida
, sequer o quadro de seus funcionários para a comprovação de que a dívida é inexistente. Assim, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada inexistência relação contratual, bem como a inexigibilidade do montante. Reitera-se, que não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar a ausência de negócio jurídico entre as partes que justifique não quitação da dívida. Nesses termos, não tendo sido demonstrado pela parte Reclamada qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. A existência de relação comercial é fato incontroverso, ante apresentação de notas fiscais pela Autora (ID 26758040) em conjunto com as gravações telefônicas (id. 30190737 e seguintes). Deste modo, razão assiste a mesma que pugna pelo pagamento do montante, objeto da presente demanda.”.

4. Inexistindo prova do pagamento da obrigação, correspondente aos serviços prestados pela empresa Recorrida, conforme notas fiscais juntadas aos autos, a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da obrigação inadimplida deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
TOTAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar o reconhecimento da existência da dívida no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, condenando a Requerida a pagar a Requerente a quantia
R$ 35.180,43 (trinta e cinco mil cento e oitenta reais e quarenta e três centavos)
, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir de cada uma das notas nos autos apresentadas e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação válida, sendo em
07/02/2020
.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021